Tribunal: TJMT
Processo: 1042001-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042001-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIMIAO JOSE DE CAMPOS - CPF: 329.532.241-49 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
BANCO BMG S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c. c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1042001-08.2022.8.11.0041, proposta por
SIMIÃO JOSE DE CAMPOS,
que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que o negócio realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,54% ao mês, de forma simples, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito; concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do Autor; determinou a restituição de forma simples, caso comprovado pagamento à maior; custas pro-rata e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O Apelante aduz, em síntese, que o contrato firmado entre as partes dará de 07/07/2009 e apenas 13 anos após o pacto a Apelada questiona o negócio em Juízo, havendo a incidência de prescrição e decadência do pleito à anulação do negócio jurídico.

Aponta o ajuizamento reiterado de ações do advogado da parte Apelada, sendo esta “prática predatória deve ser coibida pelo Poder Judiciário”, requestando “a condenação dos advogados por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do CPC c/c art. 32, p.u., do Estatuto da OAB, bem como expedidos ofícios à OAB/MT, ao Ministério Público e à Autoridade Policial competente, para que apure os indícios de infrações disciplinares e ocorrência de conduta típica.”

Sustenta que o Apelado “confessou na inicial que firmou contrato de cartão de crédito junto ao Banco BMG, contudo, leva o Douto Juiz de primeira instância a erro ao insinuar que pretendia apenas a contratação de um empréstimo consignado por isso alega abusividade na cobrança de juros”.

Consigna que o contrato foi devidamente firmado pelo Apelado e apresentado todos os seus documentos de identificação quando da contratação do BMG Card, não havendo erro na celebração do contrato, tendo aquele completa ciência do produto contratado.

Pontua que foram realizados apenas dois saques, havendo a utilização do cartão de crédito inúmeras vezes para a realização de compras e pagamentos. Destaca que o valor mínimo da fatura era descontado em folha de pagamento, havendo saldo remanescente a ser quitado por meio das faturas encaminhadas mensalmente ao Apelado, as quais não realizava o pagamento integral, incidindo encargos rotativos.

Salienta que apesar de alegar abusividade, a taxa de juros aplicada é muito aquém das taxas de mercado utilizadas à época para este tipo de negócio. Afirma que a “a limitação das taxas de juros não merece prosperar, ainda mais com a taxa indicada pelo d. Juiz sentenciante para o tipo de negócio jurídico pactuado entre as partes.”

Assevera que manter a condenação em restituição de valores descontados na folha de pagamento da parte Apelada é compactuar para o enriquecimento ilícito desta. Defende que, caso mantida a condenação, a correção monetária deve incidir a partir da data em que a condenação foi fixada, posto a ausência de ato ilícito em período anterior, bem como os juros “somente podem incidir a partir da data da citação válida do BMG”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente. Alternativamente, pugna pela reforma do
decisum
quanto a taxa de juros indicada para a modalidade.

Nas contrarrazões, o Apelado aponta a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a Apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões expostas estariam dissociadas do fundamento da sentença.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do
decisum
recorrido o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando que não há o que se falar em desconhecimento da modalidade contratada, cartão de crédito consignado, muito menos em desconhecimento da necessidade de pagamento complementar por meio das faturas e ainda a ocorrência de prescrição e decadência quanto ao pleito à anulação do negócio.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a declaração de abusividade da taxa de juros cobrada, desde a liberação do crédito, para operação de cartão de crédito e/ou consignado, com a limitação da taxa de juros em 1,%; a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado; restituição em dobro dos valores cobrados de forma excedente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Analisando os autos verifica-se que a parte autora utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína, com compras em estabelecimentos comerciais e saques, o constatado no id no 106763211, pág. 01, 02, 03, 04, 05, 06 e seguintes, inviabilizando converter em empréstimo ou cancelar a contratação.

Ademais, quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo da fatura, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

Com efeito, é evidente que enquanto pagar o mínimo da fatura de cartão de crédito, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar as parcelas. (...)

Assim, deverá incidir no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde a origem, o débito desde a origem a taxa de juros de 1,54% ao mês, conforme postulado pela parte autora (Id no 10264987 – pág. 20, item 08), pois reflete mais as operações de créditos realizadas pelo requerente.

O percentual acima deverá ser de forma simples, eis que inexistiu avença nesse sentido. (...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 1,54% ao mês, de forma simples, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO EMPREGADOR.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. (...)” (ID. 163459721).

Depreende-se dos autos que o Apelado firmou junto ao Banco Apelante, contrato de cartão de crédito consignado. A r. sentença recorrida reconheceu que a parte se utilizou do cartão de crédito consignado na sua forma genuína, o que inviabilizada declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado, mas limitou a taxa de juros em 1,54% a.m desde a origem, de forma simples, sendo o objeto do recurso a manutenção da taxa de juros contratada e a ausência de valores a restituir.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

“[...]ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a

) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.o 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora, ora Apelada, não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, sendo a taxa de juros defendida a relativa à empréstimo consignado, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença. Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Entretanto, ainda se impõe a manutenção da sentença, no que tange a necessidade de liquidação de sentença, visto que as razões de apelação se insurgem contra a aplicação de taxa de juros remuneratórios de 1,54%, bem como quanto à capitalização de juros, mas, ante a ausência do contrato em que se possa verificar a expressa incidência de capitalização, ou ainda consignada a incidência de juros remuneratórios anual que superem o duodécuplo da taxa mensal, deve ser mantida a exclusão da capitalização de juros.

No que tange à alegação ilegitimidade passiva parcial da Apelante, necessário pontuar que tal argumento só foi lançado em sede de razões de apelação, de modo que impedida sua apreciação, em razão de inovação recursal.

Ante exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a taxa mensal de juros aplicada ao contrato firmado entre as partes, mantendo a sentença nos demais pontos, em especial quanto ao cálculo do contrato, desde a origem, sem capitalização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023